Tribunal: TJBA
Processo: 8041932-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041932-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SORAIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): DANIEL BASTOS MAGALHAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARCIAL PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. MESTRADO COMPROVADAMENTE CORRELATO À FUNÇÃO. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS FINANCEIRO AO ERÁRIO. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado da Bahia, que deixou de apreciar pedido administrativo de licença remunerada parcial para cursar Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS/UFBA). A impetrante comprovou matrícula em curso de pós-graduação correlato às suas funções, necessidade de afastamento parcial (20h semanais) e ausência de prejuízo ao serviço público, diante da existência de docente substituta em quadro. A Administração quedou-se inerte, sustentando genericamente que a concessão implicaria aumento de despesa com substituição, o que foi refutado por documentos escolares. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a omissão da autoridade coatora em apreciar o pedido de licença remunerada parcial para capacitação profissional configura ilegalidade, diante do preenchimento dos requisitos legais pela servidora e da inexistência de ônus ao erário. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB) assegura aos profissionais da educação o direito ao aperfeiçoamento profissional, inclusive com licenciamento remunerado. No âmbito estadual, os arts. 61, II, e 62 da Lei nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério) disciplinam a concessão de licença para cursos de pós-graduação, condicionada ao interesse público, devendo eventual indeferimento ser motivado. A omissão administrativa, e a falta de justificativa concreta de prejuízo ao serviço público, viola os princípios da legalidade, motivação e valorização do magistério (art. 206, V, CF/1988). Demonstrada a correlação do curso, a ausência de ônus financeiro e o atendimento dos requisitos legais, a recusa tácita revela-se desprovida de razoabilidade e destituída de motivação idônea. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhecem o direito líquido e certo de docentes ao afastamento para mestrado quando comprovado o preenchimento dos requisitos, afastando indeferimentos genéricos baseados em decretos de contenção de despesas (MS nº 8027720-24.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Cármem Lúcia Santos Pinheiro; MS nº 8002159-90.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes). DISPOSITIVO E TESE Segurança CONCEDIDA. Medida liminar CONFIRMADA. Tese de julgamento: 1. A omissão da autoridade coatora em apreciar pedido de licença remunerada para capacitação de servidora do magistério estadual, que preenche os requisitos legais e não gera ônus ao erário, configura ilegalidade passível de correção pela via mandamental. 2. O indeferimento ou a omissão administrativa quanto à licença remunerada deve ser devidamente motivada, com demonstração concreta de incompatibilidade com o interesse público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 206, V; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, §1º; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 12, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8027720-24.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.10.2021; TJBA, MS nº 8002159-90.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 04.05.2022; Súmulas nº 512/STF e nº 105/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8041932-74.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante SORAIA PEREIRA DOS SANTOS e Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONCEDER A SEGURANÇA, ao Mandado de Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20